Tribunal: STF
Processo: HC 223034
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao RHC 148.036/SC, assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CRIMES MILITARES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.



    I - Inicialmente, cumpre destacar que o trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano.



    II - No caso dos autos, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para refutar as alegações defensivas que não comportam qualquer censura por este Tribunal, seja em virtude de não ter restado comprovado o efetivo prejuízo na ausência de realização da audiência prevista no art. 28-A, § 4º, do CPP; seja porque não restou demonstrada a nulidade do inquérito policial onde os recorrentes foram ouvidos na condição de testemunhas pois, como bem observado pelo Tribunal de origem, ‘as indagações pretendiam verificar a existência de atos que atentaram contra a integridade física não só da vítima principal, mas de todos os envolvidos, inclusive dos próprios pacientes, e não de posicioná-los como autores de eventual delito. Há, de fato, duas perguntas em que, da forma como os pacientes respondessem, poderiam ensejar investigações contra si, as de n. 4 e 5.1. Mas isso não os coloca na posição de investigados. Não seriam as perguntas as responsáveis por modificar a condição dos pacientes de ‘testemunhas’ para ‘investigados’, mas sim as respostas’ (fl. 563).



    III - Outrossim, cediço o entendimento de que eventual descumprimento do ‘Aviso de Miranda’ é causa de nulidade relativa, que demanda a comprovação de prejuízo, o que não ocorreu na espécie, tanto que os acusados celebraram com assistência de seus advogados o referido acordo não podendo agora alegar nulidade que, ainda que de forma tácita, aquiesceram, ainda mais porque isso, de per si, não ensejaria o trancamento do inquérito policial militar, o que atrai a incidência do art. 565 do CPP. Precedentes.



    Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.” (doc. eletrônico 11).



    Inicialmente, os impetrantes resumem a teses defensivas da seguinte forma:



    “O caso em tela possui como tema de fundo dois pilares estruturais, quais sejam: (a) o forçoso reconhecimento da nulidade do Inquérito Policial Militar [que deu ensejo à persecução criminal em desfavor dos Pacientes], haja vista a falta de advertência aos Pacientes quanto ao direito constitucional ao silêncio na oitiva realizada no âmbito do Inquérito Policial Militar, eis que presente perguntas de inegável teor incriminador dos Pacientes que os evidenciou desde o princípio como suspeitos/acusados e não meras testemunhas, e; (b) a falta de justa causa para sustentar a persecução criminal de suposto crime de falso testemunho, por terem os ora Pacientes desde sua oitiva ocupado posição materialmente de investigados [bastando ver o teor das perguntas dirigidas], de modo que não tinham obrigação de dizer a verdade ante a garantia fundamental e irrenunciável do ‘nemo tenetur se detegere’ consagrada constitucionalmente no art. 5º, inc. LXIII, do CRFB/88, circunstância a tornar a imputação de suposto falso testemunho um fato inegavelmente atípico.” (pág. 2 da petição inicial).



    Em seguida, argumentam que,



    “[...] almejando resguardar a benesse que é o Acordo de Não Persecução Penal, e visando, igualmente, suscitar o tema do trancamento do inquérito em juízo na fase do parágrafo 4º do art. 28-A do CPP [audiência de verificação da voluntariedade e legalidade do ANPP], enviaram ao d. MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA a concordância preliminar com os termos do ANPP, ficando ressalvada – por força de expressão disposição da lei processual penal – a apreciação judicial em audiência.



    Contudo, o MM. JUIZ DE DIREITO [primeva d. Autoridade Coatora] não realizou a audiência de verificação da voluntariedade e legalidade do ANPP em flagrante violação à regra do § 4º do art. 28-A do CPP, não justificou a razão da supressão de tal etapa imprescindível, e então homologou ANPP diretamente e de forma automática, cerceando dos Pacientes a oportunidade de apresentarem em juízo as teses de trancamento do inquérito policial – baseadas na carência de legalidade e voluntariedade do ANPP – acima referidas.” (pág. 6 da petição inicial).



    Ao final, formulam os seguintes requerimentos:



    “[...]



    d) No mérito, conceder a ordem para confirmar a medida liminar e trancar o procedimento criminal, reconhecendo-se: (d.1) a flagrante violação ao devido processo penal constitucional, eis que houve homologação automática e ‘robótica’ do Acordo de não Persecução Penal sem a realização da indispensável audiência preliminar para verificação judicial da voluntariedade e legalidade do ANPP, conforme preconiza o § 4º do art. 28-A, CPP; (d.2) a violação ao art. 5º, inc. LVI, da CRFB/88, ante a falta de advertência do direito ao silêncio ‘Miranda’s Warning – nemo tenetur se detegere’ e direito à assistência de Advogado que dispunham os Pacientes ao serem interrogados como suspeitos de terem agredido pessoas no evento ‘Olá Taticana’; (d.3) a flagrante atipicidade do fato penal perseguido [art. 346 do CPM, crime de falso testemunho], eis que acusados não tinham o dever de falar a verdade no depoimento a que foram submetidos [presente perguntas de inegável teor incriminador que os revestiu da condição de acusados], revelando não só a atipicidade, mas também a falta de justa causa;



    e) subsidiariamente, conceder a ordem para anular o processo ante ao descumprimento do § 4º do art. 28-A, CPP, determinando-se ao MM. JUIZ DE DIREITO a designação de data para realização de audiência para homologação do ANPP, oportunidade em que deverá examinar as teses de nulidade, de atipicidade e falta de justa causa;



    f) na remota hipótese de não conhecimento da presente impetração, conceder a ordem ex officio de Habeas Corpus – writ –, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para as finalidades supra mencionadas;



    g) determinar a intimação dos causídicos subscritores, acerca da data da sessão de julgamento deste Habeas Corpus, sob pena de nulidade, eis que se almejam distribuir memoriais aos Exmos. MINISTROS julgadores, e realizar sustentação oral no dia do julgamento.” (pág. 30 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, os impetrantes sustentam a nulidade do inquérito policial militar, em razão de vícios de origem, bem como a nulidade do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP entabulado entre o paciente e o Ministério Público Militar, em virtude da não realização da audiência a que se refere o § 4º do art. 28-A do Código de Processo Penal – CPP.



    Entretanto, não lhes assiste razão.



    O Superior Tribunal de Justiça, apoiando-se no que consta dos autos de origem, expôs a seguinte narrativa sobre a origem das investigações que culminaram na abertura do Inquérito Policial Militar 5013146-03.2020.8.24.0091, em trâmite na Vara de Direito Militar da Comarca de Florianópolis (Capital), contra os pacientes:



    “[...]



    Inicialmente, cumpre destacar que o trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.



    A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano.



    […]



    No caso, conforme delineado, a il. Defesa sustenta que o acordo de não persecução é nulo diante da não realização de audiência prevista em lei, além da ação penal carecer de justa causa, diante do descumprimento do aviso de miranda dos recorrentes que, em sua oitiva, foram questionados como se fossem investigados e não testemunhas.



    Entretanto, ao analisar o pedido de trancamento do procedimento investigatório criminal e nulidade do ANPP, o eg. Tribunal a quo consignou que havia elementos mínimos a ensejar a continuidade das investigações, inexistindo comprovado prejuízo na ausência de realização da audiência prevista no art. 28-A, § 4º, do CPP, bem como quanto a higidez da audiência onde foram ouvidos na condição de testemunhas. 



    Transcrevo, no ponto, os fundamentos adotados pelo eg. Tribunal estadual ao denegar a ordem, verbis (fls. 561-566 - grifei): 



     ‘A denegação da ordem é medida de rigor.



    Segundo consta do parecer ministerial (Evento 14, PROMOÇÃO1 - autos n. 5013146-03.2020.8.24.0091), instaurou-se procedimento policial militar para a apuração da prática dos crimes de vias de fato e de lesão corporal grave cometidas por policiais militares que realizaram a atividade denominada de ‘Olá Taticana’ (Evento 1, INQ1 eEvento 1, INQ2 - autos n. 5013146-03.2020.8.24.0091), de acordo com os seguintes termos: 



    ‘Trata-se de inquérito policial militar instaurado para apurar suposto crime de lesão corporal grave praticado, em tese, por Policiais Militares, porquanto no dia 22-10-2020, por volta das 5h, em uma propriedade rural situada no município de Biguaçu/SC, durante a apresentação dos policiais cursados do 10º Batalhão de Polícia Militar, após instrução de que não deveria haver contato físico quanto aos instruendos, o Tenente-Coronel PM Jefferson Schmidt determinou a execução da tarefa denominada ‘Ola Taticana’, consistente em colocar os instruendos em fila indiana e com braços erguidos e, do primeiro ao último, girarem o corpo de forma sincronizada e desferirem um tapa no colega imediatamente atrás. Ato contínuo, após aproximadamente 3 tapas sofridos nesta atividade, o Soldado PM Emerson Farias da Silva sofreu perfuração do tímpano esquerdo que lhe causou perda auditiva do órgão esquerdo.



    Destaca-se, ainda, que os pacientes, na condição de policiais militares, envolvidos no grupo que teria aplicado o refalado ‘trote’, oriundos da mesma turma, restaram inquiridos no caderno militar investigativo como ‘testemunhas/depoentes’ (Vitor da Silva Souza, Evento 1, INQ2, p. 94/96; Thiago dos Santos Zamin, Evento 1, INQ2, p. 97/99; Diego Knoener, Evento 1, INQ2, p. 103/105), declarando, em síntese, que não se recordavam da atividade, o que culminou, na avaliação do órgão ministerial, em conduta tipificada como afirmação falsa durante a instrução do presente inquérito policial militar.



    E, com relação ao crime de falso testemunho, ofereceu-se proposta de acordo de não persecução penal aos referidos policiais militares (Evento 63 - autos n. 5013146-03.2020.8.24.0091), cujos termos restaram homologados pelo juízo (Evento 66, DESPADEC1 – autos n. 5013146-03.2020.8.24.0091).



    Com efeito, inicialmente, importante esclarecer que o referido acordo de não persecução criminal (ANPP), inovação trazida pelo chamado Pacote Anticrime (Lei n.13.964/2019), por seu caráter pré-processual, isto é, pacto/negócio bilateral entabulado entre o investigado e o representante do Ministério Público, apresenta-se como uma espécie de garantia ao agente infrator da lei, que através de tal justiça negociada poderá ver obstado o processamento penal, impedindo o encarceramento de quem pratica infrações de menor expressão.



    Registre-se, ainda, que o investigado não está obrigado a aceitar as condições que lhe são impostas, principalmente quando excessivas.



    A primeira tese formulada pela defesa, relacionada à ausência de audiência para formalização do acordo, não merece amparo. Nos termos do assinalado quando da apreciação do pedido liminar, de fato, não há indicativos de que a audiência foi realizada.



    E a exigência de tal solenidade vem esculpida no art. 28-A, § 4º, do Código de Processo Penal, a saber: ‘para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade’.



    É bom destacar que, sendo o ANPP em instituto que traz direitos ao acusado, afastando-o de responder a uma ação penal, a audiência serve para evitar que esses direitos sejam violados sem que o interessado possa expressar suas vontades. O ato solene serviria como preservação da legitimidade do acordo, mais precisamente como maneira de evitar imoderado uso de medidas negociadas pelo órgão ministerial como condição de não processamento criminal.



    Vale mencionar, também, que se trata de acordo realizado espontaneamente pelos pacientes, na presença de seus defensores, subscrito previamente. A audiência serve apenas para que o magistrado analise os termos do acordo e o homologue ou o rejeite.



    No mais, a audiência de homologação de ANPP não se revela como momento propício para o pleito atinente ao trancamento da investigação, como a impetração cogitou, ecoando, inclusive, em instituto dissonante deste tipo de alegação. Se o investigado possui argumentos para impedir a continuidade do inquérito, pode externá-los nos autos do inquérito, não sendo a audiência, que é realizada exclusivamente para o exame do acordo, o local adequado a tanto.



    De outro ponto, também com escopo no analisado quando da avaliação do requerimento antecipatório, quanto à suposta circunstância atinente às perguntas ‘dirigidas’ aos pacientes, cujo teor a impetração assevera que os teria colocado em situação de interrogados/suspeitos e não de depoentes/testemunhas, tal proposição não se sustenta.



    Isso porque, os acusados não eram investigados e o histórico da investigação, por si só, revela isso. 



    Outrossim, os questionamentos realizados aos pacientes foram todos idênticos, e elaborados para elucidar um contexto mais amplo, isto é, a veracidade acerca da atividade denominada de ‘Olá Taticana’, e não propriamente a respeito das lesões sofridas pela vítima. Ao se constatar o contexto das perguntas elaboradas, observa-se que não houve nenhuma imputação de algum crime aos pacientes.



    As perguntas, em linhas gerais, foram as seguintes:



    1 - Se participou do Curso de Táticas Policiais;



    2 - Se concluiu o curso e estava presente no cerimonial de abertura;



    3 - Qual foi a numeração que recebeu durante o curso;



    4 - Se durante o cerimonial de abertura participou da atividade denominada ‘Ola Taticana’, a qual consistia em desferir e receber tapas no rosto;



    5 - Em caso afirmativo:



    5.1 - Quem determinou a realização desta atividade;



    5.2 - Como era a dinâmica da ‘Ola Taticana’;



    5.3 - Se a atividade lhe causou intenso sofrimento ou lhe reduziu a resistência a ponto de lhe deixar esgotado;



    5.4 - Se a atividade lhe causou lesão ou conhece alguém que se lesionou;



    5.5 - No momento da realização dessa atividades, quais eram os Monitores que acompanhavam o curso;



    5.6 - Como interpretou a intenção da pessoa que ordenou a realização dessa atividade;



    5.7 - Se ele poderia negar-se a participar dessa atividade;



    5.8 - Quais colegas interagiram com o depoente durante essa atividade;



    6 - Se conhece o Sd. Emerson (vítima), que foi colega de curso;



    7 - Se conhece as pessoas que realizaram a atividade denominada ‘Ola Taticana’ junto com o Sd. Emerson;



    8 - Se possui outras informações sobre o Curso de Táticas Policiais.



    Denota-se que as indagações pretendiam verificar a existência de atos que atentaram contra a integridade física não só da vítima principal, mas de todos os envolvidos, inclusive dos próprios pacientes, e não de posicioná-los como autores de eventual delito.



    Há, de fato, duas perguntas em que, da forma como os pacientes respondessem, poderiam ensejar investigações contra si, as de n. 4 e 5.1. Mas isso não os coloca na posição de investigados. Não seriam as perguntas as responsáveis por modificar a condição dos pacientes de ‘testemunhas’ para ‘investigados’, mas sim as respostas.



      De antemão não se pode dizer que o Inquérito objeto deste habeas corpus claramente alocou os pacientes na posição de réus. Isso nem de longe vem demonstrado.



    Também, numa análise própria deste momento processual, infere-se que os ajustes no acordo formulado entre os pacientes e o Ministério Público não se mostraram desarrazoados, tampouco deixaram de refletir correlação entre os ganhos dos agentes públicos e as prestações acordadas, de modo que sobre eles não há, ao menos por enquanto, qualquer modificação a ser realizada.



    Além disso, não se pode olvidar que os acusados estão soltos, aliado ao fato de que eventual redução financeira dos pacientes com o desconto das parcelas entabuladas no acordo não seria tão desproporcional a ponto de fazer cessar o adimplemento.



    À vista do exposto, voto no sentido de denegar a ordem.’ 



    Da análise do excerto colacionado, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para refutar as alegações defensivas que não comportam qualquer censura por este Tribunal, seja em virtude de não ter restado comprovado o efetivo prejuízo na ausência de realização da audiência prevista no art. 28-A, § 4º, do CPP; seja porque não restou demonstrada a nulidade do inquérito policial onde os recorrentes foram ouvidos na condição de testemunhas pois, como bem observado pelo Tribunal de origem, ‘as indagações pretendiam verificar a existência de atos que atentaram contra a integridade física não só da vítima principal, mas de todos os envolvidos, inclusive dos próprios pacientes, e não de posicioná-los como autores de eventual delito. Há, de fato, duas perguntas em que, da forma como os pacientes respondessem, poderiam ensejar investigações contra si, as de n. 4 e 5.1. Mas isso não os coloca na posição de investigados. Não seriam as perguntas as responsáveis por modificar a condição dos pacientes de ‘testemunhas’ para ‘investigados’, mas sim as respostas’ (fl. 563).



    Outrossim, cediço o entendimento de que eventual descumprimento do ‘Aviso de Miranda’ é causa de nulidade relativa, que demanda a comprovação de prejuízo, o que não ocorreu na espécie, tanto que os acusados celebraram com assistência de seus advogados o referido acordo não podendo agora alegar nulidade que, ainda que de forma tácita, aquiesceram, ainda mais porque isso, de per si, não ensejaria o trancamento do inquérito policial militar, o que atrai a incidência do art. 565 do CPP.



    […]



    Por oportuna, colaciono a manifestação do Ministério Público Federal, que invoco como razões complementares de decidir, verbis (fls. 677-681):



    ‘Os recorrentes alegam que a não realização da audiência para a homologação do ANPP cerceou seu direito de defesa, visto que caso tivesse havido a audiência para a homologação do ANPP, teriam arguido a ausência de justa causa para a ação.



    Sustentam que a ausência de justa causa para a ação penal decorreria de que, ao deporem como testemunhas, não tinham o dever de falar a verdade e, portanto, não teriam cometido o crime de falso testemunho, o que, por consequência, não daria lugar ao ANPP e às obrigações que dele decorrem.



    No entanto, o argumento é improcedente: a nulidade do processo em razão da ausência da audiência para a homologação do ANPP e de cerceamento de defesa não deve ser reconhecida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina já havia afastado esta alegação de nulidade pelos seguintes fundamentos:



    ‘[…]



    O Acordo de Não Persecução Penal foi proposto pelo Ministério Público estadual e aceito pelos recorrentes, sob a orientação de seus defensores constituídos. Após a concordância entre as partes, o ANPP foi devidamente assinado pelos recorrentes e ratificado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, conforme consta dos documentos de fls. 480/498.



    Não há qualquer vício no consentimento dos recorrentes em firmar o ANPP. Não há informação nos autos se a audiência prevista no art. 28-A-§4º do Código de Processo Penal ocorreu. Consta apenas a decisão de homologação do ANPP dos recorrentes às fls. 657/658.



    Tal audiência é prevista para que o Magistrado verifique se as partes realmente estão de acordo com a não persecução penal, com as obrigações decorrentes do benefício e para que, após verificar a legalidade do feito, homologue-o.



    No caso, embora não se tenha notícias de que a audiência de homologação do ANPP ocorreu, consta que o acordo foi realizado espontaneamente entre as partes, com a presença do advogado dos recorrentes, tendo sido devidamente assinado por cada um dos recorrentes, individualmente, e posteriormente homologado pelo Juiz da causa.



    Mesmo que a homologação não tenha ocorrido em audiência, verifica-se que o ANPP seguiu todas as fases legais, tendo sido proposto pelo Ministério Público e aceito pelos recorrentes, devidamente representados por seus defensores. Os ANPPs foram devidamente assinados pelas partes e enviados para a homologação do Juiz de Direito.



    Não há constrangimento ilegal a ser sanado se os recorrentes, devidamente orientados por seus advogados, aceitaram espontaneamente o ANPP proposto pelo Ministério Público Estadual e o assinaram, remetendo à homologação judicial.



    No entanto, os recorrentes alegam que em razão de não ter ocorrido a audiência de homologação do ANPP, seu direito de defesa foi cerceado, porque não tiveram a oportunidade de levantar a tese de ausência de justa causa para ação penal e que, diante da homologação do ANPP, estarem prejudicados com as obrigações decorrentes do benefício.



    Ocorre que tal alegação é absolutamente contraditória ao ato anterior praticado pelos recorrentes, de assinatura dos ANPPs. Se os recorrentes realmente acreditavam não haver justa causa para a ação penal, esta questão deveria preceder a assinatura dos Acordos de Não Persecução Penal e, inclusive, motivado e fundamentado a sua não assinatura.



    Entretanto, os recorrentes aceitaram os termos do acordo e as obrigações dele decorrentes. É contraditório as partes negociarem, entrarem em acordo, assinarem o documento, levarem para a homologação do Magistrado, o acordo ser homologado e depois sustentarem não haver justa causa para a ação penal.



    Também é contraditório sustentarem que estão sendo prejudicados com as obrigações decorrentes do acordo após terem assinado o documento que trata basicamente das obrigações decorrentes do benefício. 



    Dessa forma, não há nulidade a ser sanada. Incide aqui a máxima latina nemo auditur propriam turpitudinem allegans, visto que nenhuma das partes pode arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.



    No caso, quando os recorrentes assinaram o ANPP, concorreram para o ato seguinte, a homologação do referido acordo, não havendo falar em prejuízo para a defesa.



    Ademais, além de a audiência de homologação do ANPP não ser destinada ao debate de teses de defesa, os recorrentes não lograram demonstrar como a ausência da audiência trouxe prejuízo à sua defesa, se já haviam concordado e assinado os Acordos de Não Persecução Penal.



    Dessa forma, opino pelo não provimento do recurso ordinário.’



    Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento deste Tribunal, inexiste qualquer ilegalidade que legitime o provimento do presente inconformismo.” (págs. 9-18 do doc. eletrônico 12; grifos no original). 



    O § 4º do art. 28-A do CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, dispõe que, “[p]ara a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade”.



    Portanto, percebe-se que o escopo da audiência a que se refere a norma em questão é certificar-se, o juiz, da legalidade e da voluntariedade do referido acordo de não persecução, por meio de manifestação inequívoca do investigado, que deverá estar devidamente acompanhado do seu defensor.



    Na hipótese dos autos, como visto, os pacientes foram devidamente orientados por seus advogados, aceitaram espontaneamente o ANPP proposto pelo Ministério Público Estadual e o assinaram, o qual foi posteriormente homologado nos limites estabelecidos por lei.



    Por outro lado, ao contrário do que acreditam os impetrantes, não é aquele o momento processual adequado para insurgir-se contra eventual atipicidade da conduta imputada aos investigados, providência esta reservada à apresentação de reposta à acusação prevista nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, no caso de recebimento da denúncia. Na espécie, nem sequer houve apresentação da peça acusatória, porquanto os acusados aceitaram o ANPP.



    Embora seja possível o magistrado de primeiro grau, ao ensejo da formulação do acordão de não persecução penal pelo Ministério Público, avaliar possível atipicidade da conduta, existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, vê-se que não foi a conclusão a que chegou o Juízo homologador do acordo.



     Ou seja, a não realização da audiência, no caso, não dificultou ou mesmo impediu que o benefício fosse levado a efeito, de modo que não há falar-se em nulidade.



    Também não prospera a tese de ausência de justa causa para a instauração do inquérito policial.



    É consabido que, para a instauração formal de investigação, bastam os indícios da prática de crime, ou seja, que exista um mínimo de informações preliminares que indiquem a possível ocorrência do delito.



    Não se pode confundir a justa causa, que é formada pelo binômio “indícios de autoria” e “prova da existência do crime” com o indício da prática de crime. Para a requisição ou instauração do inquérito policial, basta o indício de que um fato criminoso tenha ocorrido, sem a necessidade, sequer, de que seja apontada a mera suspeita de quem tenha sido o seu autor. 



    Com efeito, não se pode exigir, nessa fase pré-processual, que os indícios necessários sejam aqueles com o valor persuasório equivalente aos das provas (indícios com significado de prova indireta) e, tampouco, exigir que, para toda e qualquer notícia de crime, sejam necessários indícios de autoria e da existência do crime.



    Aliás, o art. 5º, § 3º, do CPP permite que qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal em que caiba ação penal pública, comunique-a, verbalmente ou por escrito, à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Veja-se que a verificação da procedência está atrelada à existência do fato noticiado, sem mencionar, em nenhum momento, a necessidade confirmação quanto aos indícios de autoria.



    É evidente que o Poder Judiciário possui atuação clara e indispensável nesta fase pré-processual, pois, além de decidir pedidos de medidas cautelares, etc, também é o guardião dos direitos fundamentais na investigação preliminar. Nesse contexto, a jurisprudência permite até mesmo o trancamento de inquéritos manifestamente incabíveis, nas hipóteses em que se verifique, desde logo, a extinção da punibilidade, a atipicidade do fato, a inexistência de justa causa, a retomada indevida de investigação arquivada, dentre outros motivos nos quais a continuidade da persecução criminal resultariam em flagrante constrangimento ilegal ao investigado (vide HC 179.218 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Contudo, não é o que se verifica no caso.



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que os fatos e as circunstâncias expostas pela autoridade policial eram suficientemente esclarecedoras para a instauração de inquérito contra os pacientes, afastando, por conseguinte, a falta de justa causa alegada, in verbis:



    “[...]



    Da análise do excerto colacionado, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para refutar as alegações defensivas que não comportam qualquer censura por este Tribunal, seja em virtude de não ter restado comprovado o efetivo prejuízo na ausência de realização da audiência prevista no art. 28-A, § 4º, do CPP; seja porque não restou demonstrada a nulidade do inquérito policial onde os recorrentes foram ouvidos na condição de testemunhas pois, como bem observado pelo Tribunal de origem, ‘as indagações pretendiam verificar a existência de atos que atentaram contra a integridade física não só da vítima principal, mas de todos os envolvidos, inclusive dos próprios pacientes, e não de posicioná-los como autores de eventual delito. Há, de fato, duas perguntas em que, da forma como os pacientes respondessem, poderiam ensejar investigações contra si, as de n. 4 e 5.1. Mas isso não os coloca na posição de investigados. Não seriam as perguntas as responsáve